Tribunal: STJ
Processo: 0000146-33.2024.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121577 - ES(2025/0473159-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE FALCAO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES020503
MATEUS SOARES ANANIAS - ES030656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE
SUBSTABELECIMENTOS.
JUNTADA
INTEMPESTIVA.

INCIDÊNCIA DA
.
.
SÚMULA 115/STJ SÚMULA 7/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de Tribunal Superior que
não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na
, ante
Súmula 115/STJ
a ausência de procuração ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes
ao subscritor do agravo em recurso especial e do recurso especial, apesar de prévia
intimação para regularização do vício.
2. O agravante foi condenado pelo delito previsto no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, 800 dias-multa e indenização
por dano moral coletivo. O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva,
mantendo a dosimetria da pena, o afastamento da atenuante da coação moral resistível e
a não aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
3. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido na origem com fundamento na
, ao entendimento de que a revisão da pena-base, do afastamento da
Súmula 7/STJ
atenuante e da não incidência da minorante do
§ 4o, da Lei de Drogas exigiria
art. 33,
reexame do conjunto fático-probatório.
4. No agravo regimental, o agravante sustenta que o advogado subscritor atuou no
processo desde a prisão em flagrante e estava cadastrado nos autos de origem, o que
tornaria desarrazoado o não conhecimento do recurso por ausência de instrumento
procuratório, alegando ainda a juntada posterior de procuração e requerendo o
conhecimento do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56536502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 321ed167-1d1f-4254-94c3-96a86852e802

5. A questão em discussão consiste em saber se, na instância especial, a atuação pretérita
do advogado no processo de origem e seu cadastramento nos autos, bem como a juntada
tardia de procuração em sede de agravo regimental, são suficientes para suprir a ausência
de procuração ou cadeia completa de substabelecimentos no momento da interposição do
agravo em recurso especial e do recurso especial, afastando a incidência da
.
Súmula 115/STJ
6. Questão subsidiária consiste em saber se é possível, em recurso especial, revisar a
pena-base, reconhecer a atenuante da coação moral resistível e aplicar o redutor do
tráfico privilegiado, diante do óbice da
, que veda o reexame do conjunto
Súmula 7/STJ
fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão agravada deve ser mantida porque está em conformidade com a
jurisprudência consolidada no sentido de que, na instância especial, é indispensável a
regular representação processual, com procuração ou cadeia completa de
substabelecimentos nos autos ao tempo da interposição do recurso.
8. A ausência de procuração ou cadeia completa de substabelecimentos conferindo
poderes aos subscritores do agravo em recurso especial e do recurso especial, aliada ao
não atendimento da intimação para saneamento do vício, atrai a incidência da
, que considera inexistente o recurso interposto por advogado sem
Súmula 115/STJ
procuração na instância especial.
9. A atuação pretérita do patrono em primeiro e segundo graus, bem como eventual
cadastramento nos sistemas eletrônicos locais, não substitui a juntada regular do
instrumento de mandato ou da cadeia completa de substabelecimentos nos autos da
instância especial, não sendo apta a suprir o defeito de representação.
10. Não há cerceamento de defesa nem excesso de formalismo, pois o vício de
representação foi expressamente apontado e a parte foi intimada a saná-lo, deixando
transcorrer in albis o prazo concedido, o que afasta a possibilidade de mitigação do
pressuposto recursal com base nos princípios da instrumentalidade das formas e da
cooperação processual.
11. A juntada tardia de procuração em sede de agravo regimental não regulariza o vício
de representação, porque já consumada a preclusão, sendo incompatível com a disciplina
dos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, do CPC, bem como com o regime próprio de
admissibilidade dos recursos excepcionais.
12. Ainda que superado o óbice da representação processual, o recurso especial
esbarraria na
, pois a revisão da pena-base, o reconhecimento da atenuante
Súmula 7/STJ
de coação moral resistível e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado demandariam
reexame da moldura fática estabelecida pelas instâncias ordinárias, providência vedada
na via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por incidência da
.
Súmula 115/STJ
Tese de julgamento:
1. Na instância especial, é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração
ou cadeia completa de substabelecimentos nos autos ao tempo de sua interposição, não
sendo suprido o vício por atuação anterior em outras fases do processo nem por
procuração juntada fora do prazo concedido para regularização.
2. A intimação não atendida para sanar vício de representação processual afasta alegação
de cerceamento de defesa e impede a flexibilização dos pressupostos recursais com base
na instrumentalidade das formas e na cooperação processual.
3. A revisão, em recurso especial, da dosimetria da pena, do afastamento da atenuante da
coação moral resistível e da não aplicação do redutor do tráfico privilegiado encontra
óbice na
, quando demandar reexame do conjunto fático-probatório.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56536502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 321ed167-1d1f-4254-94c3-96a86852e802

Dispositivos relevantes citados:
,
caput e § 4o; CPC,
§
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
art. 76,
2o, I; CPC,
parágrafo único;
;
.
art. 932,
Súmula 115/STJ Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Ministra
AREsp n. 3.024.623/BA
Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 14.04.2026, DJe 23.04.2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56536502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 321ed167-1d1f-4254-94c3-96a86852e802

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121577 - ES(2025/0473159-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE FALCAO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES020503
MATEUS SOARES ANANIAS - ES030656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE
SUBSTABELECIMENTOS.
JUNTADA
INTEMPESTIVA.

INCIDÊNCIA DA
.
.
SÚMULA 115/STJ SÚMULA 7/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de Tribunal Superior que
não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na
, ante
Súmula 115/STJ
a ausência de procuração ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes
ao subscritor do agravo em recurso especial e do recurso especial, apesar de prévia
intimação para regularização do vício.
2. O agravante foi condenado pelo delito previsto no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, 800 dias-multa e indenização
por dano moral coletivo. O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva,
mantendo a dosimetria da pena, o afastamento da atenuante da coação moral resistível e
a não aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
3. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido na origem com fundamento na
, ao entendimento de que a revisão da pena-base, do afastamento da
Súmula 7/STJ
atenuante e da não incidência da minorante do
§ 4o, da Lei de Drogas exigiria
art. 33,
reexame do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA56536497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:08
Código de Controle do Documento: 71d220ab-7706-44b6-a378-7fd12353075e

4. No agravo regimental, o agravante sustenta que o advogado subscritor atuou no
processo desde a prisão em flagrante e estava cadastrado nos autos de origem, o que
tornaria desarrazoado o não conhecimento do recurso por ausência de instrumento
procuratório, alegando ainda a juntada posterior de procuração e requerendo o
conhecimento do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, na instância especial, a atuação pretérita
do advogado no processo de origem e seu cadastramento nos autos, bem como a juntada
tardia de procuração em sede de agravo regimental, são suficientes para suprir a ausência
de procuração ou cadeia completa de substabelecimentos no momento da interposição do
agravo em recurso especial e do recurso especial, afastando a incidência da
.
Súmula 115/STJ
6. Questão subsidiária consiste em saber se é possível, em recurso especial, revisar a
pena-base, reconhecer a atenuante da coação moral resistível e aplicar o redutor do
tráfico privilegiado, diante do óbice da
, que veda o reexame do conjunto
Súmula 7/STJ
fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão agravada deve ser mantida porque está em conformidade com a
jurisprudência consolidada no sentido de que, na instância especial, é indispensável a
regular representação processual, com procuração ou cadeia completa de
substabelecimentos nos autos ao tempo da interposição do recurso.
8. A ausência de procuração ou cadeia completa de substabelecimentos conferindo
poderes aos subscritores do agravo em recurso especial e do recurso especial, aliada ao
não atendimento da intimação para saneamento do vício, atrai a incidência da
, que considera inexistente o recurso interposto por advogado sem
Súmula 115/STJ
procuração na instância especial.
9. A atuação pretérita do patrono em primeiro e segundo graus, bem como eventual
cadastramento nos sistemas eletrônicos locais, não substitui a juntada regular do
instrumento de mandato ou da cadeia completa de substabelecimentos nos autos da
instância especial, não sendo apta a suprir o defeito de representação.
10. Não há cerceamento de defesa nem excesso de formalismo, pois o vício de
representação foi expressamente apontado e a parte foi intimada a saná-lo, deixando
transcorrer in albis o prazo concedido, o que afasta a possibilidade de mitigação do
pressuposto recursal com base nos princípios da instrumentalidade das formas e da
cooperação processual.
Documento eletrônico VDA56536497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:08
Código de Controle do Documento: 71d220ab-7706-44b6-a378-7fd12353075e

11. A juntada tardia de procuração em sede de agravo regimental não regulariza o vício
de representação, porque já consumada a preclusão, sendo incompatível com a disciplina
dos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, do CPC, bem como com o regime próprio de
admissibilidade dos recursos excepcionais.
12. Ainda que superado o óbice da representação processual, o recurso especial
esbarraria na
, pois a revisão da pena-base, o reconhecimento da atenuante
Súmula 7/STJ
de coação moral resistível e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado demandariam
reexame da moldura fática estabelecida pelas instâncias ordinárias, providência vedada
na via especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial por incidência da
.
Súmula 115/STJ
Tese de julgamento:
1. Na instância especial, é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração
ou cadeia completa de substabelecimentos nos autos ao tempo de sua interposição, não
sendo suprido o vício por atuação anterior em outras fases do processo nem por
procuração juntada fora do prazo concedido para regularização.
2. A intimação não atendida para sanar vício de representação processual afasta alegação
de cerceamento de defesa e impede a flexibilização dos pressupostos recursais com base
na instrumentalidade das formas e na cooperação processual.
3. A revisão, em recurso especial, da dosimetria da pena, do afastamento da atenuante da
coação moral resistível e da não aplicação do redutor do tráfico privilegiado encontra
óbice na
, quando demandar reexame do conjunto fático-probatório.
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados:
,
caput e § 4o; CPC,
§
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
art. 76,
2o, I; CPC,
parágrafo único;
;
.
art. 932,
Súmula 115/STJ Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Ministra
AREsp n. 3.024.623/BA
Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 14.04.2026, DJe 23.04.2026.
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por PAULO HENRIQUE
FALCÃO DO NASCIMENTO contra decisão da Presidência desta Corte que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
, em razão
Súmula 115/STJ
da ausência de procuração ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes
Documento eletrônico VDA56536497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:08
Código de Controle do Documento: 71d220ab-7706-44b6-a378-7fd12353075e

ao subscritor do agravo e do recurso especial, Dr. MATEUS SOARES ANANIAS,
apesar de prévia intimação para regularização do vício.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do delito previsto
no
caput, da
, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, bem como ao pagamento
de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O
Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva, mantendo a dosimetria da
pena, o afastamento da atenuante da coação moral resistível e a não aplicação do redutor
do tráfico privilegiado.
Interposto recurso especial, este foi inadmitido na origem com fundamento na
, ao entendimento de que a revisão da dosimetria, do afastamento da
Súmula 7/STJ
atenuante e da não incidência da minorante do
§ 4o, da Lei de Drogas demandaria
art. 33,
reexame do conjunto fático-probatório.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que o advogado subscritor
atuou no processo desde a prisão em flagrante e estava cadastrado nos autos de origem,
razão pela qual seria desarrazoado o não conhecimento do recurso por ausência de
instrumento procuratório. Afirma, ainda, que juntou procuração tardiamente e requer o
conhecimento do agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
A decisão agravada deve ser mantida, pois está em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte quanto à indispensabilidade de regular
representação processual na instância especial.
Conforme consignado pela Presidência, a parte recorrente não juntou
procuração ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes aos subscritores
do agravo em recurso especial e do recurso especial, Dr. ALEXSANDRO CAMARGO
SILVARES e Dr. MATEUS SOARES ANANIAS. Além disso, embora regularmente
intimada para sanar o vício, deixou transcorrer o prazo sem regularização, atraindo a
incidência da
.
Súmula 115/STJ
A jurisprudência da Quinta Turma é pacífica: “na instância especial, é
inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração ou cadeia completa de
substabelecimentos nos autos ao tempo de sua interposição, não sendo suprida a falha
por atuação anterior em outras peças ou autos, nem sanada por procuração juntada
Documento eletrônico VDA56536497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:08
Código de Controle do Documento: 71d220ab-7706-44b6-a378-7fd12353075e

” (AgRg no
, Rel.
fora do prazo concedido para regularização
AREsp n. 3.024.623/BA
Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2026,
.
23/4/2026)
Assim, a alegação de que o patrono teria atuado no processo originário desde
a prisão em flagrante não afasta o óbice. A atuação pretérita em primeiro ou segundo
grau, bem como eventual cadastramento nos sistemas eletrônicos locais, não substitui a
juntada regular do instrumento de mandato ou da cadeia completa de substabelecimentos
na instância especial.
Também não há falar em cerceamento de defesa ou excesso de formalismo. O
vício foi expressamente apontado, e a parte foi intimada para saná-lo, deixando,
entretanto, transcorrer
o prazo concedido. Nessa situação, conforme assentado no
in albis
precedente indicado, a intimação não atendida afasta a alegação de cerceamento e
impede a mitigação do pressuposto recursal com base nos princípios da
instrumentalidade das formas e da cooperação processual.
A juntada tardia de procuração em sede de agravo regimental não tem o
condão de regularizar o vício, pois já consumada a preclusão. Admitir a regularização a
qualquer tempo esvaziaria a disciplina dos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, do
CPC, bem como o regime próprio de admissibilidade dos recursos excepcionais.
Desse modo, permanece hígida a aplicação da
, segundo a
Súmula 115/STJ
qual, na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos.
Ainda que superado tal óbice, o recurso especial encontraria barreira na
, pois a revisão da pena-base, o reconhecimento da atenuante da coação
Súmula 7/STJ
moral resistível e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado exigiriam reexame do
conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias.
Ante o exposto,
ao agravo regimental interposto .
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56536497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:08
Código de Controle do Documento: 71d220ab-7706-44b6-a378-7fd12353075e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0473159-3
AREsp 3.121.577 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001463320248080024 1463320248080024 20240001528942
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE FALCAO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES020503
MATEUS SOARES ANANIAS - ES030656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE FALCAO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES020503
MATEUS SOARES ANANIAS - ES030656
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485<14065083443@
2025/0473159-3 - AREsp 3121577 Petição : 2026/0011451-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:15:36
Código de Controle do Documento: 20F840A3-7C74-4C63-8B64-FDA88ABFCBBC